Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-68.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000300-68.2024.8.05.0194 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EURIDES RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): NATANAEL DEVEZA DO COUTO APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em razão da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido dos servidores exonerados, por reconhecer a prescrição da pretensão de reintegração aos cargos públicos. 2. Fato relevante. Exoneração dos servidores em 21/10/2009, ante a nulidade do Concurso Público de Provas e Títulos, Edital nº 01/2007. 3. Decisão anterior. O juízo de primeiro grau fundamentou-se no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando que a ação foi proposta apenas em 13/03/2024, quase 15 anos após o ato administrativo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se incide prescrição sobre a pretensão de reintegração dos servidores públicos exonerados em razão da anulação do concurso público em que foram aprovados, ou se, como alegam os apelantes, atos administrativos nulos não se submeteriam à prescrição. III. Razões de decidir 5. As ações promovidas contra o Poder Público sujeitam-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 6. Mesmo atos administrativos eivados de nulidade estão sujeitos ao prazo prescricional quinquenal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 7. A tese da imprescritibilidade dos atos administrativos nulos não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, que somente reconhece como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa dolosos e as reparações de danos decorrentes de violações a direitos fundamentais durante o regime militar. 8. No caso em análise, alegam os Apelantes terem sido exonerados indevidamente em 21/10/2009, porém a ação somente foi proposta em 13/03/2024, quando já transcorrido o prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 37, §5º; CPC, art. 332 e art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1431342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/11/2019, DJe 18/11/2019; STF, RE 852475/SP, Tema 897 da Repercussão Geral; STF, Súmula 20. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000300-68.2024.8.05.0194, em que figuram como apelante EURIDES RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE PILAO ARCADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08